Tribunal: TJES
Processo: 5003443-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DOUGLAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

I.I.
A Decisão de ID 5110047, proferida por este Subscritor, indeferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade, em grau recursal, determinando o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, restou proferida em 02.06.2023, sendo que, da aludida Decisão, o Recorrente não interpôs o Recurso cabível, limitando-se a apresentar mero Pedido de Reconsideração (ID 5312894).

I.II.
A
irresignação cuida de matéria acobertada pela preclusão, uma vez que não restou interposto o recurso cabível em face da Decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, sendo que a Decisão posterior, proferida no ID 5312894, apenas indeferiu mero pedido de reconsideração do Recorrente, a tornar inadmissível este Agravo Interno.

I.III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual manifestação da parte com vistas a obter a reconsideração da Decisão não tem a aptidão de suspender e/ou interromper a contagem do prazo recursal para interposição do recurso, cujo marco inicial opera-se do ato gerador do inconformismo e não da Decisão que se adstringe a mantê-lo hígido.

I.IV.
Recurso de Agravo Interno não conhecido.

II. DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

II.I.
In casu
, restou proferida a Decisão determinando a intimação do Recorrente para recolher o preparo, diante do indeferimento da a Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. Sucede, contudo, que o Recorrente, embora devidamente intimado, apenas atravessou um petitório, pleiteando, novamente, que seja concedido ao mesmo o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

II.II.
Uma vez indeferida a concessão da Assistência Judiciária Gratuita nesta Instância recursal, deveria o Recorrente ter efetuado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso de Agravo Interno, sendo que, no caso em apreço, não foram efetuadas quaisquer das opções destacadas.

II.III.
Apesar de o Recorrente afirma que possui uma renda mensal de aproximadamente um salário mínimo, firmou um Contrato de Financiamento para aquisição de veículo, na qual o Recorrente pagava, só de parcela mensal relativa ao referido financiamento, o valor de R$ 1.512,86 (mil, quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos), totalizando ao final do Contrato a monta de R$ 72.617,28 (setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) (ID 4680005, pág.04).

II.IV.
O juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como ocorreu,
in casu,
p
or ausência de preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

II.V.
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

Consoante relatado, o Recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 6086375), em face da DECISÃO proferida por este Subscritor, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal, alegando que:
I)

“no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante”;
II)
“o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal em Julho de 2023 deveria ter sido de R$ 6.528,93”,
motivo pelo qual
“o recorrente se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média”.

Com efeito, cumpre rememorar que a Decisão de ID 5110047, proferida por este Subscritor, indeferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade, em grau recursal, determinando o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, restou proferida em
02.06.2023,
sendo que, da aludida Decisão, o Recorrente não interpôs o Recurso cabível, limitando-se a apresentar mero
Pedido de Reconsideração
(ID 5312894).

Neste particular,
nota-se que a irresignação cuida de matéria acobertada pela preclusão, uma vez que não restou interposto o recurso cabível em face da Decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, sendo que a Decisão posterior, proferida no ID 5312894
,
apenas indeferiu mero pedido de reconsideração do Recorrente, a tornar inadmissível este Agravo Interno.

Deste modo, cabe enfatizar,
na linha do que reiteradamente professado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que a
manifestação da parte com vistas a obter a reconsideração da Decisão não tem a aptidão de suspender e/ou interromper a contagem do prazo recursal para interposição do recurso
, cujo marco inicial opera-se do ato gerador do inconformismo e não da Decisão que se adstringe a mantê-lo hígido
,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

1
. Conforme consignado pelo aresto recorrido,
o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisum proferido em âmbito de pedido de reconsideração de decisão interlocutória, a qual deveria ter sido objeto diretamente do referido agravo, ocorrendo a preclusão do seu direito
.

2
. Dessa forma, o tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o pedido de reconsideração de decisão não interrompe o prazo para interposição do recurso competente. Incidência do enunciado n. 83/STJ.

3.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
, AgRg no Ag 1054634/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1.

O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo
.

2.
In casu, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive, os mesmos reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que, verbis: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade do mesmo.

3.

A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo, : Saraiva, 2009, p.123)

4.
Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO REQUERIDO EM RAZÃO DA MORTE DA PARTE CONTRÁRIA. REFORÇO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
O agravante não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, porquanto aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

2.
A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição dos recursos próprios. Precedentes
.

3.
A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão
. [...]."

(
STJ,
AgRg no REsp 1249150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) (grifos nossos).

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

II - DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Conforme relatoriado,
ADRIANO DOUGLAS DE ALMEIDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 4679997) proferida pelo
1ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS,
movida em face de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Por ocasião da
Decisão
de ID 5110047, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade, em grau recursal, ocasião em que determinou o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso.

Conforme relatado, restou proferida a Decisão determinando a intimação

do Recorrente

para recolher o preparo, diante do indeferimento da a Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal.

Sucede, contudo, que
o Recorrente, embora devidamente intimado, apenas atravessou um petitório, pleiteando, novamente, que seja concedido ao mesmo o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Com efeito, sabe-se que, uma vez indeferida a concessão da Assistência Judiciária Gratuita nesta Instância recursal, deveria o Recorrente ter efetuado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso de Agravo Interno, sendo que, no caso em apreço, não foram efetuadas quaisquer das opções destacadas.

Destaca-se que,
o Recorrente não juntou documentos capazes de comprovar quanto aufere com sua atividade laboral de “
autônomo
”, tal como se qualifica em sua exordial.

Além disso, apesar de o Recorrente afirma que possui uma renda mensal de aproximadamente um salário mínimo
, firmou um Contrato de Financiamento para aquisição de veículo,
na qual o Recorrente pagava, só de parcela mensal relativa ao referido financiamento, o valor de
R$ 1.512,86 (mil, quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos)
, totalizando ao final do
Contrato
a monta de
R$ 72.617,28 (setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos)
(ID 4680005, pág.04).

Constata-se, ainda, que o
Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular
, que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Assim, é cediço que, para o conhecimento do Recurso, imperiosa se revela a observância dos requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal).

Em relação ao preparo, é de sabença geral que o prévio pagamento das despesas relativas ao processamento do Recurso encontra-se alicerçado no comando legal reunido no artigo 1.007, do Código de Processual Civil/2015, o qual prescreve,
verbis
:

“
Artigo 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...);

Com efeito, sendo o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, quando ausente algum dos requisitos essenciais relacionados à admissibilidade recursal, como ocorreu
in casu
(por ausência de preparo),
o Recurso não deve ser conhecido
.

A jurisprudência revela-se assente nesse sentido,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.

A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

2.

No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO DE CRÉDITO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA .

I. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, em descompasso com o preconizado no artigo 1.007, caput, do CPC⁄15, restou determinada a intimação do apelante para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4º, do aludido dispositivo, oportunidade em que o mesmo limitou-se a informar que já o teria realizado à época da interposição do apelo, sem proceder ao recolhimento na forma determinada.”

I.II.
Constatado que o recorrente, mesmo devidamente intimado, não efetuou o devido preparo dentro do prazo assinalado, revela-se forçoso o reconhecimento da deserção, nos termos do §4º, artigo 1.007, do CPC⁄15.

I.III. Recurso interposto por RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA não conhecido.
(...)

(
TJES
, Apelação, 24110328523, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)